Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705351-91.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência (ID 39664313), consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, encaminhou os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.822.171/SC (Tema 1.076). A turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 66534859), ensejando a remessa do apelo constitucional à Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do CPC (ID 67592131). O STJ (ID 72610119) devolveu os autos à origem para que o especial permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019